Tribunal: STF
Processo: ARE 1449905
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de São Paulo/SP com fundamento na alínea ’a do permissivo constitucional (eDoc 9), em face de acórdão da 2a Turma - Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDoc 7):



    Recurso Inominado. Servidora Pública Municipal, optante pela remuneração por regime de subsídio, instituído pela Lei Municipal 16.122/15. Pretensão de recebimento de Adicional Noturno. Sentença Mantida.



    Em suas razões recursais o recorrente alega violação às normas contidas no art. 39, § 4o, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a recorrido possui cargo remunerado por subsídio e, assim, não possui direito ao recebimento de adicional noturno.



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF (eDoc 19).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada



    Da leitura do acórdão impugnado observo que o órgão judiciário de origem, ao analisar legislação local (Lei estadual n. 16.122/2015), manteve a sentença que condenou o recorrente a pagar ao recorrido o adicional noturno. 



    Tal o contexto, rever o posicionamento da Turma Recursal, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei local, incidindo, à espécie, o óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Em contexto idêntico ao destes autos, há - entre outros - os seguintes precedentes: ARE 1.449.913/SP (DJe 10/8/2023) e ARE 1.450.382/SP (DJe 16/08/2023), ambos de relatoria do ministro Cristiano Zanin; ARE 1.449.742/SP (DJe 2/08/2023), ARE 1.450.023/SP (DJe 4/08/2023) e ARE 1.450.689/SP (DJe 14/08/2023), todos de relatoria da ministra Rosa Weber.



    Transcrevo, ainda, as seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...]



    (ARE 1.283.358 AgR/RJ, ministro Luiz Fux; Plenário; DJe 1/3/2021)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.



    (ARE 1.343.695/AL, ministro Nunes Marques; Segunda Turma; DJe 17/10/2021)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. SÚMULA 280/STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. [...]



    (RE 1.302.324 AgR/CE, ministro Roberto Barroso; Primeira Turma; DJe 7/4/2021)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente